Tribunal: CARF
Processo: 14120.000371/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração, 01/03/2004 a 30/11/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em ralando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente da não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a 3I/Í2/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.
MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de produção rural.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO VAZIA
Levantamento realizado com base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo adquirente da produção rural. Valores reais provenientes da comercialização. Ausência de aferição indireta.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
Alegação de excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas sobre base de calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994. Questionamento vazio a teor do próprio artigo:
"Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25,1 e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
E licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custodia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DF, DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razoes de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000371/2007-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
FAZENDA ELDORADO S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração, 01/03/2004 a 30/11/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em ralando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente da
não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a
3I/Í2/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições
previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de
produção rural.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO VAZIA
Levantamento realizado com base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo
adquirente da produção rural. Valores reais provenientes da comercialização.
Ausência de aferição indireta.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
Alegação de excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas
sobre base de calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994.
Questionamento vazio a teor do próprio artigo:
"Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25,1 e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
E licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custodia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000371/2007-14
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DF, DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razoes de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-008.310, 02 de fevereiro de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos impetrados pela DEVAT/1aRF, em face do
Acórdão 2201-008.310 desta turma de julgamento, fls. 260 a 262.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo acórdão
embargado.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão n° 04-15.169 -4"
Turma da DRJ/CGE, fls. 138 a 154.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de Ia Instância.
Km sede de Audiloria Kiscal, sob a égide do Mandado de Procedimento Fiscal n°
O9413024F0O, f. 15 certificado pelo Auditor Fiscal Lconildo Libório Alves da Silva,
foi por este lavrado a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 37.039.135-7,
protocolado na Secretariada Receita Federal sob n° 14120.000371/2007-14,em face do
sujeito passivo acima identificado, consolidado em 29/11/2007, no valor de R$
31.928,36 (trinta e um mil e novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

Contribuições devidas à Seguridade Social c não recolhidas correspondentes às rubricas:
Rural, SAT/R AT-financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR,
As contribuições lançadas incidem sobre os valores correspondentes à receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer a NFLD, aduzindo em síntese:
1. a impugnante é pane ilegítima para figurar no lançamento, porque a responsabilidade
de pagamento dos tributos é do adquirente;
2. não foí respeitado o MPF, tendo sido realizado lançamento que não estava referido
nos mandados de procedimento fiscal;
3. Atuar em desacordo com o Mandado de Procedimento Fiscal acarreta a ilegalidade do
ato administrativo praticado, implicando vicio insanável por falta de fundamentação
jurídica para dar-lhe o necessário embasamento;
4. que a fiscalização utilizou como base de cálculo para o levantamento das
contribuições previdenciárias os valores indicados nas Notas Fiscais de Produtor,
emitidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, fixados cm
pautas fiscais, apurando, assim, os valores por aferição indireta, sem respeitar os
procedimentos previstos na legislação aplicável;
5. que foi utilizado um código FPAS não aplicável para a realização do lançamento
tributário, como demonstra o DAD c demais relatórios contidos na NFLD;
6. a Notificação Fiscal de lançamento de Débito deve ser cancelada por lerem sido
equivocados c precários, a apuração e levantamento fiscal dos quais resultaram as
definições da base de calculo considerada para fins de determinação das contribuições
constituídas no lançamento;
7. que houve excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas sobre
montantes que jamais poderiam compor a base de calculo nos termos do artigo 28, § 4
da Lei 8.870/1994;
8. A legislação que fundamentou a constituição do crédito tributário foi revogada, ou
seja, foi revogado o artigo 25, incisos I e II, da Lei n° 8.870/1994 pela Emenda
Constitucional n° 20/1998;
9. a cobrança de juros de mora - Taxa SELIC 6 ilegal, dessa forma deve ser cancelada.
A impugnante requer a realização de diligência nos estabelecimentos adquirentes dos
produtos para demonstrar terem adquirido os animais para os fins previstos no artigo 28,
§ 4°, da Lei 8.870/1994.
DO PEDIDO
Requer: seja decretada a nulidade integral do lançamento do crédito tributário c o seu
posterior cancelamento
Ao analisar o recurso da contribuinte, esta turma de julgamento decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

Período de apuração; 01/03/2004 a 30/11/2006
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em ralando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente da
não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a
3I/Í2/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições
previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de
produção rural.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO VAZIA
Levantamento realizado com base nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo
adquirente da produção rural. Valores reais provenientes da comercialização.
Ausência de aferição indireta.
EXCESSO DE LANÇAMENTO
Alegação de excesso de lançamento por terem sido as contribuições calculadas
sobre base de calculo nos termos do artigo 28, § 4 da Lei 8.870/1994.
Questionamento vazio a teor do próprio artigo:
"Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação".
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25,1 e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
E licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custodia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DF, DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razoes de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
Após ciência do acórdão ora embargado, em 02/02/2022, a ECOA-DEVAT01-
VR, apresentou embargos em forma de questionamentos, suscitando que o auto de infração
objeto do presente processo foi objeto de parcelamento, conforme o trecho do referido despacho,
apresentado neste processo às fls. 257, a seguir transcrito:
Sra Supervisora da ECOA/1a RF, Tendo em vista documentos juntados à fls. 224 a 234,
e o Despacho Gabín/Sacat/DRF/CGE/MS às fls. 235, que informam sobre o
parcelamento/rescisão referente ao Debcad controlado neste processo, proponho o
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

retorno ao CARF para análise e verificação se é caso de retificação do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 2201-008.310, de 02/02/2021.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Apesar de considerar a DEVAT/1aRF ilegítima para a apresentação dos embargos
ora debatidos, o presidente desta turma de julgamento, em 17/10/2022, considerando o princípio
da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, recebeu e analisou a admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Na análise da admissibilidade do recurso em questão, o presidente desta turma de
julgamento concluiu que de fato, o crédito tributário objeto do acórdão ora embargado, foi objeto
de parcelamento antes do julgamento do recurso voluntário objeto do acórdão em debate,
conforme os trechos dos referidos embargos inonimados, a seguir transcritos:
O despacho de encaminhamento de fls. 257 aponta para a existência de parcelamento
referente ao crédito tributário em discussão, motivo pelo qual devolve o processo para
que o acórdão seja sanado.
Conforme documentos juntados (fls. 224 a 235), verifica-se que o Crédito tributário do
presente processo foi incluído em parcelamento em data anterior ao julgamento do
recurso voluntário.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput. Anexo II, do RICARF.
Analisando o extrato do sistema de cobrança, através da tela “CONSULTA
PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL” e também o extrato emitido pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, fls. 225, 228 e 229 e 250, consta que o Debcad 37.039.135-7, objeto
do presente processo, foi excluído do parcelamento especial, conforme o “print” das referidas
telas, a seguir apresentados:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.778 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000371/2007-14

Considerando que nos autos não consta a solicitação de parcelamento e que não
houve expressamente o pedido de desistência do litígio constante do recurso voluntário, entendo
que foi correto o julgamento proferido através do acórdão em debate.
Portanto, entendo que o referido processo foi corretamente analisado por este
CARF através da confecção do acórdão ora embargado, pois, não houve a desistência expressa
do litígio pela contribuinte, devendo ser mantida a decisão ora embargada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
embargos formalizados em face do Acórdão 2201-008.310, 02 de fevereiro de 2021, para, sem
efeitos infringentes, sanar os vícios apontados, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 270
DF CARF MF
Original